Tribunal: STJ
Processo: 5003981-92.2024.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917439 - SC (2025/0144835-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARCIA FURQUIM KELCZESKI
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento do recurso
especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/05/2025
26/05/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47717095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:24:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: fd7a1936-a660-4ad7-806b-e0cb6dd719ba

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47717095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:24:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: fd7a1936-a660-4ad7-806b-e0cb6dd719ba

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917439 - SC (2025/0144835-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARCIA FURQUIM KELCZESKI
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento do recurso
especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47569982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 0be458f1-8a40-49fe-b86a-202d64c7a0e5

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
CREFISA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpôs recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, ao
argumento de violação ao art. 421 do Código Civil; 80, VII e 1.026, §2o,
do Código de Processo Civil; além de divergência jurisprudencial
quanto aos juros remuneratórios (evento 53, RECESPEC1).
Cumprida a fase do art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no art. 105, § 2o, da Constituição Federal,
por ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os
demais requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do
recurso.
Em relação à suposta ofensa ao art. 421 do Código Civil, e à
divergência jurisprudencial correlata, a ascensão da insurgência pelas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional encontra óbice nas
Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
Em síntese, a recorrente sustenta que os contratos são plenamente
válidos, tratando-se de atos jurídicos perfeitos, por isso constituem lei
entre as partes, razão pela qual é descabida sua invalidação; e que a
Câmara reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios mediante
simples cotejo com a taxa média de mercado publicada pelo Bacen,
sem a análise individualizada das peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA47569982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 0be458f1-8a40-49fe-b86a-202d64c7a0e5

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
revisão da taxa de juros remuneratórios de forma excepcional, quando
restar configurada a relação de consumo e a abusividade for
claramente demonstrada, considerando as particularidades do caso
específico.
Contudo, no caso dos autos, constato a ausência de impugnação ao
fundamento basilar do aresto, grifado abaixo (evento 23, RELVOTO1):
​In casu, a instituição financeira trouxe aos autos "Parecer de Análise
Econômica do Direito" ( evento 17, ANEXO10), datado de 15-8-2023,
que traz conceitos gerais sobre a análise econômica do direito e o
mercado de crédito, bem como particularidades acerca do mercado
em que as SCF Is e CF Is (sociedades de crédito, financiamento e
investimento e financeiras) atuam.
Da detida análise do mencionado parecer, denota-se que as tabelas
com dados de instituições financeiras, a exemplo da "Figura 4", da
"Figura 5" e da "Figura 9", trazem informações sobre as taxas médias
mensais, nada referenciando acerca das taxas anuais, que também
constituem importante referencial de análise.
Além disso, a "Figura 5" faz um comparativo das "10 taxas médias
mensais de juros mais elevadas no segmento de Crédito Não
Consignado", nicho no qual se encontra a parte ré, quando a análise
da "média" deveria, a bem da verdade, levar em consideração todas
as SCFI's e CFI's, e não apenas as dez maiores.
Por essa razão, referido laudo não pode ser levado em consideração.
Não obstante, a título de exemplo, analisando-se os dados divulgados
pelo Bacen para o segmento "pessoa física" e a modalidade "Crédito
pessoal não-consignado - Pré-fixado" (em https://www. bcb. gov. br
/estatisticas/reporttxjuroshistorico/), para o período de 21-5-2024 a 27-
5-2024, observa-se que de 88 (oitenta e oito) instituições financeiras,
incluindo bancos, que oferecem essa modalidade de crédito, a parte ré
é a 1a (primeira), na ordem decrescente, das que praticam as maiores
taxas de juros do mercado.
Já no período de 15-8-2023 a 21-8-2023, época em que o "Parecer de
Análise Econômica do Direito" (evento 17, ANEXO10) foi emitido, a
parte ré é a 3a (terceira) instituição financeira e a 2a (segunda) dentre
as SCF Is e CF Is, na ordem decrescente, com maior taxa de juros
remuneratórios para a modalidade "crédito com recursos livres -
Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado".
Logo, seja na visão da "Figura 5" do parecer ou da análise acima,
notório é o fato de que a parte ré figura entre as 3 (três) instituições
Documento eletrônico VDA47569982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 0be458f1-8a40-49fe-b86a-202d64c7a0e5

financeiras que praticam os juros remuneratórios mais altos do país,
inclusive dentro do seu específico nicho de atuação.
Latente a desvantagem exagerada a que está submetido o consumidor
em benefício do fornecedor.
Não obstante, entende-se, na linha do alhures explicitado, que
incumbe à instituição financeira evidenciar, na época da contratação:
(i) a situação da economia; (ii) o seu custo de captação dos recursos;
(iii) o risco envolvido na sua operação, incluindo o perfil de risco frente
a sua carteira de clientes; (iv) o histórico de relacionamento do cliente
com a instituição; (v) o perfil de risco do cliente; e (vi) que efetivamente
"aplica taxas distintas para diferentes consumidores individuais"
(​evento 17, ANEXO10​, página 9).​ ​
Consigna-se, por oportuno, que o único documento exibido pela
instituição financeira foi o constante do evento 39, ANEXO7;
entretanto, não serve para demonstrar o risco de inadimplência da
parte autora porque foi emitido em 13-3-2024, posteriormente à
assinatura da avença, o que remete à conclusão de que o histórico
não foi considerado no momento da pactuação
​Meras alegações de risco operacional decorrentes do tipo de contrato
/empréstimo e do público-alvo não são suficientes para justificar
diferenças exorbitantes da média anual de mercado. E, na hipótese, a
instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova "quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor" (art. 373, II, CPC/2015), pois não apresentou provas concretas
que justificassem tamanha discrepância da taxa média divulgada pelo
Bacen, conforme a seguir explicitado.
[...]
Logo, não tendo a parte ré se desincumbido do ônus da prova "quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor" (art. 373, II, CPC/2015), descabida a sua pretensão de manter
as taxas pactuadas, permanecendo mantida a limitação às taxas
médias de mercado divulgadas pelo Bacen.​
[...]
É sabido que "à luz do princípio da dialeticidade, não basta à parte
recorrente manifestar o inconformismo e a vontade de recorrer; precisa
impugnar todos os fundamentos suficientes para sustentar o acórdão
recorrido, demonstrando, de maneira discursiva, por que o julgamento
proferido merece ser modificado" (STJ, AgInt nos E Dcl no AR Esp n.
2.168.791/RR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 20-6-
2023).
Documento eletrônico VDA47569982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 0be458f1-8a40-49fe-b86a-202d64c7a0e5

Atinente à alegada violação aos arts. 80, VII, e 1.026, § 2o, do CPC, a
ascensão do reclamo encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a modificação do julgado,
para afastar a natureza procrastinatória dos embargos de declaração,
demandaria o reexame de questões fáticas.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada com fundamento da
aplicação da Súmula 283/STF.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA47569982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 0be458f1-8a40-49fe-b86a-202d64c7a0e5

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA47569982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 0be458f1-8a40-49fe-b86a-202d64c7a0e5

Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47569982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 0be458f1-8a40-49fe-b86a-202d64c7a0e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.917.439 / SC
Número Registro: 2025/0144835-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50039819220248240930
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARCIA FURQUIM KELCZESKI
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA47707381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:37:32
Código de Controle do Documento: 7f6cbd16-d469-4326-890e-05038e0de929

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:37:32
Código de Controle do Documento: 7f6cbd16-d469-4326-890e-05038e0de929